Tribunal: TJPA
Processo: 0001506-49.2016.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3614 - Crimes contra a Ordem Tributária
Data de julgamento: 2024-01-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001506-49.2016.8.14.0401

APELANTE: HILARIO ALVARO RODRIGUES JUNIOR, LIDIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: HILARIO ALVARO RODRIGUES JUNIOR, LIDIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO, JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA –
artigo 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 -
DECISÃO CONDENATÓIA - RECURSO DA DEFESA – ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIENCIA PROBATÓRIA – INVIABILIDADE – PROVA DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DELITIVAS – RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO – DOSIMETRIA – READEQUAÇÃO DA PENA BASE – INOCORRÊNCIA – PENA BASE AFERIDA NO MINIMO LEGAL - DISCRICIONARIEDADE DO JUIZO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA - PRECEDENTES DO STJ – CRIME CONTINUADO EM 2/3 – PLAUSIBILIDADE – MAIS DE 07 DELITOS. ALTERAÇÃO DE 1/6 PARA A FRAÇÃO DE 2/3 - PRECEDENTES DO STJ – EXAME DE OFÍCIO

- PRESCRIÇÃO –
CONSIDERAÇÃO DA PENA EM CONCRETO - 02 ANOS DE RECLUSÃO -
PRESCRIÇÃO EM 04 ANOS
EX VI
ART. 109, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL -
SENTENÇA CONDENATÓRIA PROLATADA EM 14/07/20 - DENÚNCIA RECEBIDA EM 16/03/16 -
DECORRENCIA DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 04 ANOS
- EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELA PRESCRIÇÃO RETROATIVA
EM
SINTONIA COM O PARECER MINISTERIAL – DECISÃO UNÂNIME.

RECURSO DOS RECORRENTES – DA ABSOLVIÇÃO

I -

A prova da materialidade delitiva restou comprovada pelas Diefs
do período de outubro de 2000 a agosto de 2002 (fls. 275/301), que comprovam a utilização simultânea de crédito presumido e de outros créditos, resultando em sonegação fraudulenta do ICMS. O referido fato foi constatado através
do procedimento administrativo n° 012005510009099-0, que foi
lavrado em 29/11/05, contra RODOPAR LTDA, a qual teria deixado
“de recolher ICMS relativo a prestação tendo optado pelo crédito presumido de 20% do valor do ICMS na prestação em substituição ao sistema previsto na legislação estadual, aproveitou-se de outros créditos fiscais não permitidos pela legislação tributária pertinente”
, nos meses de outubro de 2000, de janeiro à abril de 2001 e de agosto de 2001 à março de 2002. Nesse viés, o Termo de Inscrição em Dívida Ativa nº 002006570002554-9, data de inscrição: 16/06/2006, Livro 067, Folha 393, refere-se à inscrição do crédito de natureza tributária na Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual. A i
nfração que já transitou em julgado, inclusive com inscrição do débito em dívida ativa, de acordo com a Súmula Vinculante n° 24 do STF.
Diante das pujantes provas do acervo processual,
não restam quaisquer possibilidades de dúvidas acerca da autoria do delito em debate, uma vez que os apelantes tentaram burlar o fisco para obterem vantagem, dentro do lapso temporal de outubro de 2000 a agosto de 2002, os quais se utilizaram de crédito indevido, o que acabou resultando, por consequência, em um recolhimento de ICMS a menor;

RECURSO DO MINISTERIO PÚBLICO

II -

Observou-se que o juízo fixou a pena base em 02 anos de reclusão e 250 dias multa, ou seja, no mínimo legal, após uma fazer uma detida análise, segundo os termos do art. 59 e 68 do CP. Cediço mencionar que,
pelo princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau aquele que tem melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença, a qual se fez hígida;

III -
A pena requer reparos, com supedâneo na jurisprudência do STJ, que orienta a aplicação da
fração máxima de 2/3 no caso de 07 ou mais infrações, tendo em vista o total de 23 infrações,
no caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do art. 71 do CP, como na hipótese, possível o reconhecimento da continuidade delitiva e readequação do
quantum
de agravamento de 1/6 para 2/3, ou seja,
3 anos, 4 meses e 416 dias-multa.
Na hipótese, diante das razões delineadas, de rigor alterar a reprimenda final para 0
3 anos e 04 meses de reclusão, em regime aberto, mais 416 dias-multa;

DA PRESCRIÇÃO

IV
–
No presente caso, a pena final foi fixada em 0
3 anos, 4 meses e 416 dias-multa, ou seja, 02 anos de pena base, acrescida de 01 ano e 04 meses, devido ao reconhecimento do crime continuado na razão de 2/3. Contudo, cediço observar que no caso de
concurso material, concurso formal e de crime continuado, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119, CP). Como dispõe a súmula 497 do STF
“Em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”.
Em face da orientação retromencionada, conveniente operar-se a exclusão d
o acréscimo pela continuidade delitiva, restando a pena aplicada na sentença em 02 anos de reclusão,
quantum
alcançado pela prescrição, segundo os termos do inciso V, artigo 109 do Código Penal, o qual preconiza que se o máximo da pena é superior a 01 ano e não excede a 02 anos, o crime prescreve em 04 anos. Nesse viés, a denúncia teria sido recebida em
16/03/2016
e a sentença condenatória teria sido prolatada em
07/07/2020
e publicada em
14/07/2020
, constatando-se,
incontinenti
, o lapso temporal de mais de 04 anos entre os respectivos marcos interruptivos;

V
-
De todo exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, imperioso declarar, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes, pelo advento da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV e do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal, por unanimidade, em
reconhecer a extinção da punibilidade pelo advento da prescrição
, na conformidade do voto do relator.

Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL
e os recorrentes
HILÁRIO ALVARO RODRIGUES JÚNIOR e LÍDIA CRISTINA RODRIGUES
, interpuseram o presente Recurso de Apelação, inconformados com a decisão que condenou os recorrentes
à pena de
02 anos e 04 meses de reclusão, a ser cumprida inicialmente em regime ABERTO, mais o pagamento de 250 dias-multa, pela prática do crime tipificado no artigo 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90, manejaram os respectivos apelos, com o fim de reformar a decisão, prolatada pelo
MM. JUÍZO DA 13ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.

Em suas razões, o
Parquet
Estadual
pugnou pelo redimensionamento da pena-base e reconhecimento do crime continuado em sua forma mais gravosa. Por fim, pugnou pela mudança do regime de cumprimento de pena para o fechado e pelo afastamento do artigo 44 do Código Penal.

Em contrarrazões, a defesa dos apelantes pugnou pelo improvimento do recurso
.

Em suas Razões, a Defesa de
HILÁRIO ÁLVARO RODRIGUES JÚNIOR e LÍDIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
pleiteou pela absolvição por insuficiência de provas.

Por sua vez, o Ministério Público de 1º Grau, manifestou-se pelo
improvimento
do recurso defensivo.

Nesta Superior Instância, o
Custo Legis
opinou pelo reconhecimento
ex ofício
da prescrição, do crime previsto no artigo 1º, incisos I e II, da Lei nº 8.137/1990, nos moldes dos artigos 107, IV e 109, V, ambos do Código Penal.

É o relatório.

A revisão.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do apelo e faço um breve resumo dos fatos constantes do processo.

Consoante narrado na Exordial Acusatória, o acusado
HILÁRIO ALVARO RODRIGUES JUNIOR e LIDIA CRISTINA RODRIGUES RIBEIRO
,
na condição de únicos representantes, gerentes, sócios meeiros, administradores, controladores e responsáveis tributários da empresa RODOPAR LTDA, teriam deixado de recolher ICMS relativo a prestação, tendo optado pelo crédito presumido de 20% do valor do ICMS na prestação, em substituição ao sistema previsto na legislação estadual, aproveitando-se de outros créditos fiscais não permitidos pela legislação tributária pertinente.

DA ABSOLVIÇÃO

A prova da materialidade delitiva restou comprovada pelas Diefs
do período de outubro de 2000 a agosto de 2002 (fls. 275/301), que comprovam a utilização simultânea de crédito presumido e de outros créditos, resultando em sonegação fraudulenta do ICMS, fato constatado através
do procedimento administrativo n° 012005510009099-0, que foi
lavrado em 29/11/2005 contra RODOPAR LTDA, a qual
“deixou de recolher ICMS relativo a prestação tendo optado pelo crédito presumido de 20% do valor do ICMS na prestação em substituição ao sistema previsto na legislação estadual, aproveitou-se de outros créditos fiscais não permitidos pela legislação tributária pertinente”
, nos meses de outubro de 2000, de janeiro à abril de 2001 e de agosto de 2001 à março de 2002. (ID 6962475). Presente, ainda, o Termo de Inscrição em Dívida Ativa nº 002006570002554-9, data de inscrição: 16/06/2006, Livro 067, Folha 393, refere-se a inscrição do crédito de natureza tributária na Dívida Ativa da Fazenda Pública Estadual (ID. 6962485 – Pág. 07). I
nfração que já transitou em julgado, inclusive, com inscrição do débito em dívida ativa, de acordo com a Súmula Vinculante n°24 do STF.

Destarte, diante das pujantes provas do acervo processual,
não restam quaisquer possibilidades de dúvidas acerca da autoria do delito em debate, uma vez que os apelantes tentaram burlar o fisco para obterem vantagem, dentro do lapso temporal de outubro de 2000 a agosto de 2002, os quais se utilizaram de crédito indevido, o que acabou resultando, por consequência, um recolhimento de ICMS a menor.

Diante das argumentações delineadas, inviável acolher a tese defensiva, devendo o recorrente ser responsabilizado pela sonegação fiscal, em face das provas que robustecem o
decisum
hostilizado, que deve seguir mantido em todos os seus jurídicos fundamentos.

DO RECURSO MINISTERIAL – READEQUAÇÃO DA DOSIMETRIA

A pena para o crime do art. 1º da Lei 8137/90, é de 02 a 05 anos, e multa, senão vejamos:

Art. 1° Constitui crime contra a ordem tributária suprimir ou reduzir tributo, ou contribuição social e qualquer acessório, mediante as seguintes condutas: I - Omitir informação, ou prestar declaração falsa às autoridades fazendárias; II - Fraudar a fiscalização tributária, inserindo elementos inexatos, ou omitindo operação de qualquer natureza, em documento ou livro exigido pela lei fiscal; Pena - reclusão de 2 (dois) a 5 (cinco) anos, e multa.

De certo que o julgador deve, ao individualizar a pena, examinar com atenção os elementos que dizem respeito ao fato, obedecidos e sopesados todos os critérios estabelecidos no art. 59 do Código Penal, para aplicar, de forma justa e fundamentada, a reprimenda que seja, proporcionalmente, necessária e suficiente à reprovação do crime. E, quando considerar desfavorável alguma circunstância judicial, deve o magistrado fundamentar as razões de seu entendimento, pois a inobservância dessa regra implica em ofensa ao preceito contido no art. 93, IX, da Constituição da República.

Com efeito, observou-se que o juízo fixou a pena base em 02 anos de reclusão e 250 dias multa, ou seja, no mínimo legal, após fazer uma detida análise, segundo os termos do art. 59 e 68 do CP. Cediço mencionar que,
pelo princípio da imediatidade, seria o Juiz de primeiro grau que teria melhor percepção sobre a verdade real e, portanto, melhores condições de proferir a sentença que mais se amolde à situação fática retratada nos autos, pois faz a coleta direta da prova e encontra-se próximo dos fatos. Nesse contexto, somente a existência de prova robusta, contrária aos fatos apurados no juízo, seria capaz de justificar a reforma da sentença, nesses termos:

O cálculo da pena é questão afeta ao livre convencimento do juiz, passível de revisão por esta Corte somente nos casos de notória ilegalidade, para resguardar a observância da adequação, da proporcionalidade e da individualização da pena ( AgRg no AREsp 1843362/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 14/05/2021; HC n. 405.765/SP, relator Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe de 11/10/2017; e AgRg no HC n. 524.277/SP, relator Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe de 18/5/2020).

E ainda:

A ponderação das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, em que se dá pesos absolutos a cada uma delas, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, que impõe ao magistrado apontar, motivadamente, os fundamentos da consideração negativa, positiva ou neutra das oito circunstâncias judiciais mencionadas no art. 59 do CP e, dentro disso, eleger a reprimenda que melhor servirá para a prevenção e repressão do fato-crime praticado (STJ,AgRg no HC 270368/DF, Rel. Min.
JORGE MUSSI, DJe 20/06/2014).

Deveras, é notório que o legislador ordinário não estabeleceu percentuais fixos para nortear o cálculo da pena-base, deixando a critério do julgador encontrar parâmetros suficientes para garantir a aplicação da reprimenda necessária e proporcional ao fato praticado. Desse modo, as circunstâncias do caso concreto, conjugadas com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade devem nortear o juízo na escolha do quantum de pena a ser aplicado. Nesses termos, verificou-se que a pena base foi aferida com supedâneo em generosa fundamentação idônea, não restando observados qualquer teratologia ou equívocos que justificassem qualquer reparo ou emenda. Na segunda fase da dosimetria, não concorreram circunstâncias atenuantes ou agravantes. Por fim, na 3ª fase não se observou causas de diminuição de pena, mas tão somente a causa de aumento pela continuidade delitiva, na razão de 1/6, ou seja, 04 meses, restando a pena provisória mensurada em 02 anos, 04 meses e 250 dias multa. Contudo, em que pese os fundamentos utilizados pelo juízo singular para incrementar em 1/ 6, em face da continuidade delitiva, a pena requer reparos, com supedâneo na jurisprudência do STJ, que orienta na aplicação da
fração máxima de 2/3 no caso de 7 ou mais infrações. Tendo em vista o total de 23 infrações,
no caso de tributo apurado e não recolhido mensalmente, em meses contínuos, cada lançamento tributário constitui uma infração penal e, atendidos os critérios do art. 71 do CP , como na hipótese, possível o reconhecimento da continuidade delitiva e readequação do
quantum
de agravamento de 1/6 para 2/3, ou seja,
3 anos, 4 meses e 416 dias-multa.

Súmula 659 do STJ – "A fração de aumento em razão da prática de crime continuado deve ser fixada de acordo com o número de delitos cometidos, aplicando-se 1/6 pela prática de duas infrações, 1/5 para três, 1/4 para quatro, 1/3 para cinco, 1/2 para seis e 2/3 para sete ou mais infrações."

Na hipótese, diante das razões delineadas, de rigor alterar a reprimenda final originalmente fixada em 02 anos e 04 meses de reclusão e 250 dias multa, para
3 anos, 4 meses e 416 dias-multa.

EXAME DE OFÍCIO - DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE

No presente caso, a pena final foi fixada em 0
3 anos, 4 meses e 416 dias-multa, ou seja, 02 anos de pena base, acrescida de 01 ano e 04 meses, devido ao reconhecimento do crime continuado na razão de 2/3. Contudo, cediço observar que no caso de
concurso material, concurso formal e de crime continuado, a extinção da punibilidade incide sobre a pena de cada um, isoladamente (art. 119, CP). A súmula 497 do STF dispõe:
“Em caso de continuidade delitiva, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação”
. Portando, em face da orientação retromencionada, conveniente operar-se a exclusão d
o acréscimo pela continuidade delitiva, restando a pena aplicada na sentença em 02 anos de reclusão,
quantum
alcançado pela prescrição, segundo os termos do inciso V, artigo 109 do Código Penal, o qual preconiza que se o máximo da pena é superior a 01 ano e não excede a 02 anos, o crime prescreve em 04 anos.

Destarte, segundo o acervo processual, a denúncia teria sido recebida em
16/03/2016
(ID 6962474/Pag. 26962583 - Pág. 5) e a sentença condenatória teria sido prolatada em
07/07/2020
e publicada em
14/07/2020
(ID 6962582 - Pág. 5), constatando-se,
incontinenti
, o lapso temporal de mais de 04 anos entre os respectivos marcos interruptivos:

“PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO TENTADO. PENA FIXADA EM 2 (DOIS) ANOS. PRAZO PRESCRICIONAL DE 4 (QUATRO) ANOS. DECURSO DE LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A 4 (QUATRO) ANOS ENTRE A DATA DE RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A DATA DE PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO CONDENATÓRIO. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. OCORRÊNCIA. LEI Nº 12.234/2010. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA QUE APENAS ELIMINOU, NO ÂMBITO DA PRESCRIÇÃO RETROATIVA, A POSSIBILIDADE DO CÔMPUTO DO PERÍODO COMPREENDIDO ENTRE A DATA DO FATO E O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA PARA EFEITOS PRESCRICIONAIS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - Sendo a pena aplicada de 2 (dois) anos de reclusão, o lapso prescricional a ser considerado é de 4 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inc. V, do CP. Deve ser reconhecida a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, se entre a decisão de recebimento da denúncia (20/01/2014) e o acórdão condenatório (04/08/2020) decorreu período superior a 4 (quatro) anos. II - "A Lei nº 12.234/10, ao dar nova redação ao art. 110, § 1º, do Código Penal, não aboliu a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, fundada na pena aplicada na sentença. Apenas vedou, quanto aos crimes praticados na sua vigência, seu reconhecimento entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou da queixa? ( HC n. 122.694, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 19/02/2015). Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no AREsp: 1890753 SC 2021/0153564-4, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), Data de Julgamento: 14/09/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/09/2021)”

Cediço reportar que, segundo orientação do STJ, declarada a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva, no qual se anulam todos os efeitos da condenação, inexiste interesse recursal em pleitear a absolvição”. (AgRg no AREsp 458.968/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 28/11/2017, DJe 04/12/2017).

De todo exposto, e em sintonia com o parecer ministerial, imperioso declarar, de ofício, a extinção da punibilidade dos apelantes
HILÁRIO ALVARO RODRIGUES JÚNIOR e LÍDIA CRISTINA RODRIGUES,
pelo advento da prescrição retroativa, nos termos do art. 107, inciso IV, e do art. 109, inciso VI, c/c art. 110, § 1º, todos do Código Penal.
É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 06/02/2024